Tribunal: TJBA
Processo: 8139785-85.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n.
8139785-85.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MILENA ROCHA CHAVES

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA

Advogado(s)
:
JONATAS THANS DE OLIVEIRA, THIAGO DE OLIVEIRA ROCHA

ACORDÃO

Ementa. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CANCELAMENTO DE CONTA CORRENTE
.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração interpostos
em face do Acórdão
que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que julgou improcedente Ação de Obrigação de Fazer c/c com Indenização por Danos Morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se o decisum embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material sobre a possibilidade de cancelamento de conta corrente com saldo negativo ante a utilização do limite de crédito do cheque especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração se prestam à integração de decisão judicial nos limites do art. 1.022 do CPC e não são instrumentos hábeis para rediscussão do mérito.

4. O recurso possui natureza integrativa e visa o aperfeiçoamento da decisão judicial não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada ou à substituição do entendimento adotado pelo órgão julgador.

5. No caso concreto, o Acórdão enfrentou de forma fundamentada a controvérsia devolvida no recurso, consignando que a utilização do limite de crédito do cheque especial gera encargos legítimos, decorrentes de cláusulas contratuais válidas e previamente pactuadas
afastando-se a alegação de falha na prestação do serviço e de cobrança indevida.

6. Vale destacar que a existência de saldo devedor impede o cancelamento da conta sem a prévia quitação, inexistindo omissão quanto ao objeto da demanda.

7. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a interpretação conferida aos fatos e às provas e busca a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios com vistas à reabertura da discussão sobre a suposta falha do serviço e o alegado dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

9.

Tese de julgamento:
“

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa e é incabível a atribuição de efeitos modificativos quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

·

Código de Processo Civil, arts. 1.022; 1.023, §2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nº 8139785-85.2021.8.05.0001, embargante
MILENA ROCHA CHAVES
e agravado
BRB BANCO DE BRASILIA S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR o recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

IV

Salvador, 21 de Outubro de 2025.